Tribunal: STF
Processo: AI 753463
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – ESTABILIDADE ECONÔMICA. De acordo com a jurisprudência do Plenário, em relação à qual guardo reservas, não encerra violação a direito adquirido ato a implicar a transformação de parcela incorporada, considerado o exercício de cargo em comissão, em vantagem pessoal nominalmente identificada, a ser corrigida por ocasião do reajuste geral de salários, e não mais de forma vinculada à remuneração do cargo que originou o benefício.